Tribunal: TJSP
Processo: 2257908-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. ICMS. Operações financeiras declaradas inidôneas pelo Fisco. Pedido de expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa. Possibilidade. Anulação judicial do ato administrativo que invalidou a inscrição estadual da fornecedora, a empresa Maxx Correia. Decisão favorável em mandado de segurança, pela qual foi restabelecida a inscrição

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. ICMS. Operações financeiras declaradas inidôneas pelo Fisco. Pedido de expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa. Possibilidade. Anulação judicial do ato administrativo que invalidou a inscrição estadual da fornecedora, a empresa Maxx Correia. Decisão favorável em mandado de segurança, pela qual foi restabelecida a inscrição estadual da empresa Comercial de Cereais Souza Pereira Eireli. Execução fiscal em curso contra a fornecedora Comercial de Cereais Sudeste, pela qual A FESP busca haver créditos de ICMS decorrentes das operações questionadas. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência – art. 300 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.